Tribunal: TJDFT
Processo: 0727425-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727425-28.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FAGUNDES MAIA NETO EMBARGADO: SOL GESTORA, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIA E TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FAGUNDES MAIA NETO contra a decisão que, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em desfavor de SOL GESTORA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIA E TRANSPORTES LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Tendo em vista os rendimentos recebidos pelo embargante perante diversas pessoas jurídicas, bem como em razão dos bens que o mesmo possui, nos termos do documento de ID 48022481, indefiro-lhe o benefício da justiça gratuita. Com efeito, oportunizo o prazo de 15 dias para a comprovação do recolhimento das custas de ingresso. Retire-se do sistema, portanto, a anotação de gratuidade. O Agravante sustenta que a prova documental demonstra que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/3 ID 13233003 indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e determinou o recolhimento do preparo ao agravante, nos seguintes termos: Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova o Agravante o recolhimento das custas recursais no prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso. Em face dessa decisão, o Agravante opôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento pela decisão de fls. 1/2 ID 16772623. O agravante quedou-se inerte quanto ao recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A despeito da oportunidade concedida, o Agravante não promoveu o recolhimento do preparo, pressuposto objetivo cuja ausência interdita o conhecimento do recurso. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator